Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-34.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. ACORDO. VALORES A SEREM REPASSADOS À ADMINISTRAÇÃO. QUITAÇÃO DISTRATO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. Incabível a retenção de valores pela administradora do imóvel em razão de acordo realizado entre o locador e o locatário quando firmado distrato entre as partes com a quitação integral de débitos.
3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
4. Recursos conhecidos e não providos.